Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700235-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HERMINIA PFEILSTICKER GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 51568703) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO CORRETAMENTE DEFERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. MUDANÇA DE FONTE PAGADORA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIA. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO. PLANILHA. TAXA DE JUROS. RETIFICAÇÃO. 1. Rejeitadas as preliminares de negativa de prestação jurisdicional em relação à irregularidade de representação processual da massa falida, à atuação do Ministério Público e do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, à impugnação da decisão que concedeu a justiça gratuita à Autora, à inadequação da via eleita, à cobrança excessiva e ao cerceamento de defesa, pois todas elas foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo. 2. Devidamente demonstrada, por meio de balanço patrimonial, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida. 3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 4. Correta a via Monitória eleita pela Autora para a cobrança do débito oriundo de contratos que não se configuram como títulos executivos extrajudiciais, em razão da ausência das duas testemunhas previstas no art. 784, III, do CPC/15. 5. Os princípios apontados pela Ré (boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato e não onerosidade excessiva) devem ser observados por todas as partes das relações contratuais. 6. A Ré deu causa ao débito ora em discussão ao mudar de fonte pagadora e não comunicar a alteração ao Banco Autor, o que impediu a migração dos pagamentos dos empréstimos, bem como ao não promover o pagamento ou a consignação dos valores devidos. 7. Observado que o valor dos juros mensais constante da tabela de atualização apresentada pela Autora está um pouco acima do efetivamente contratado, deve ser determinada a correção dela a fim de ser apurado o valor realmente devido. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, e 485, inciso IV, todos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, afirmando irregularidade da representação processual, em clara ilegitimidade ativa ad causam da massa falida. Assevera a necessidade de inversão do ônus probatório, ao fundamento de que a parte contrária é quem detém condições para produzir a prova de que todos os contratos consignados não foram cedidos a outros bancos, e que, portanto, teria a titularidade dos supostos créditos perseguidos; c) artigos 6o, incisos V, VI e VII, 18, 20, § 2o, 51, § 4o, 52, § 2o, 92, parágrafo único, e 106, incisos VI e VII, todos do CDC, e 113, § 1o, incisos III, IV e V, 187, 422, e 940, todos do Código Civil, alegando ser necessária a atuação do Ministério Público, do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-la, para promover a investigação e a propositura de ação civil pública no âmbito federal para apuração de prática abusiva por parte da recorrida nas cobranças dos créditos consignados, as quais oneram excessivamente os consumidores. Enfatiza que a falta de intimação dos órgãos de proteção ao consumidor no âmbito federal enseja nulidade do processo. Sustenta, ainda, a expedição de boletos bancários, sem a incidência de juros de mora, para pagamento mensal a começar na próxima data do pagamento (dia 25 de cada mês); d) artigo 700, § 5o, do CPC, apontando a ocorrência de nulidade pela inadequação da via eleita. Aduz que a ação monitória deve ser adaptada ao procedimento comum, bem como exigida a juntada de todo o processo das alegadas renegociações de outras dívidas para justificar uma contratação de valor elevado e o depósito de valores tão baixos; e) artigo 99, § 3o, do CPC, insurgindo-se contra o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à recorrida, ao argumento de que o balanço atual demonstra equilíbrio entre as contas do ativo e passivo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. No ID. 51568704, a parte recorrente junta novo recurso especial. II - O recurso (ID. 51568703) é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos II e IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 99, § 3o, 373, incisos I e II, 374, incisos III e IV, 485, inciso IV, e 700, § 5o, todos do CPC, e 6o, incisos V, VI, VII e VIII, 18, 20, § 2o, 51, § 4o, 52, § 2o, 92, parágrafo único, e 106, incisos VI e VII, todos do CDC, e 113, § 1o, incisos III, IV e V, 187, 422, e 940, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, observa-se que, ao contrário do alegado pela Apelante, a massa falida está representada pela administradora judicial Laspro Consultores Ltda., que por sua vez é representada por Oreste Nestor de Souza Laspro, subscritor da presente Ação Monitória, conforme procuração (ID 38166431), decisão (ID 38166439 - págs. 12 e 13) e termo de compromisso (ID 38166439 - pág. 14), cuja nomeação ocorreu nos autos da falência n. 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo. Logo, não se vislumbra qualquer das alegadas irregularidades fundadas nos arts. 21, parágrafo único; 22, III; e 33 da Lei no 11.101/2005. No que tange à comprovação da titularidade do crédito consignado, verifica-se que se encontram juntados aos autos os Termos de Adesão ao Contrato de Crédito Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento firmado entre as partes (IDs 38166434 e 38166435), os cálculos do saldo devedor (IDs 38166432 e 38166433), os relatórios de cobrança (ID 38166436) e os comprovante de transferência eletrônica (IDs 38166437 e 38166438). A alegação de que a massa falida teria cedido a carta de créditos consignados para vários bancos credores deveria ser comprovada pela Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o que não ocorreu na espécie [...] ausência de obrigatoriedade de intervenção, conforme os arts. 178 do CPC/15 e 92 e 106 do CDC. Ressalte-se que a alegação de violação da boa-fé contratual, onerosidade excessiva e desequilíbrio nos contratos de consumo, por si só, não acarretam a atuação dos órgãos mencionados [...] pois a gratuidade de justiça foi concedida à Autora porque ela “demonstrou sua situação de insuficiência de recursos, pois, além de se encontrar em regime de falência e inatividade, acumula dívidas significativas, consoante o demonstrativo de débitos de id 80672476 p. 17 e ss.” (ID 38166783 - pág. 2) [...] De fato, as discordâncias apresentadas pela Ré não impedem o ajuizamento da Ação Monitória, mas podem ser causa da sua eventual improcedência [...] foi a Ré quem deu causa ao débito ao mudar de fonte pagadora e não comunicar a alteração à Autora, a fim de tomar as providências necessárias para a continuidade dos pagamentos, nem providenciar a consignação em pagamento de forma judicial ou extrajudicial [...] Assim, resta devidamente demonstrada a insuficiência financeira da pessoa jurídica Autora para arcar com as despesas processuais, de modo que a gratuidade de justiça foi corretamente deferida e deve ser-lhe mantida [...] Na hipótese, a Autora busca o pagamento de valores inadimplidos pela Apelante, decorrentes de 2 (dois) Termos de Adesão ao Contrato de Crédito Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento firmado entre as partes (IDs 38166434 e 38166435). A escolha do procedimento monitório decorre do fato desses contratos não se configurarem títulos executivos extrajudiciais em razão da ausência das duas testemunhas previstas no art. 784, III, do CPC/15, conforme exposto na petição inicial (ID 38166430). Consoante anteriormente mencionado, a Apelada também fundou a presente Ação Monitória nos cálculos do saldo devedor (IDs 38166432 e 38166433), nos relatórios de cobrança (ID 38166436) e nos comprovantes de transferência eletrônica (IDs 38166437 e 38166438). No caso, o acervo probatório permite o reconhecimento do direito da Autora ao pagamento do débito pela Ré. Oportuno mencionar que a Apelante reconhece ter firmado os contratos mencionados e apenas diverge quanto ao valor cobrado. Assim, reputa-se correta a via Monitória eleita pela Autora para a cobrança do débito [...] ao contrário do alegado pela Ré, ela não comprovou que a comunicação teria sido devidamente realizada, nem que a Autora teria impossibilitado a continuidade do pagamento do débito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. Portanto, deve ser mantida a responsabilidade da Ré pela falta de pagamento dos débitos que contraiu [...] Destaque-se que o parecer técnico-contábil apresentado pela Ré/Apelante (ID 38166746) confirma que se trata de contratos de refinanciamento. Entretanto, as taxas de juros nele constante (18,18% CET anual e 1,4015% mensal - primeiro contrato e 17,54% CET anual e 1,3556% mensal - segundo contrato) são inferiores às previstas nos contratos (18,56% CET anual e 1,41% CET mensal - primeiro contrato e 19,92% CET anual e 1,50% CET mensal - segundo contrato). E o referido parecer se limita a fazer a evolução das parcelas devidas contratualmente, não incluindo os encargos moratórios decorrentes da falta de pagamento de mais da metade dos contratos (64 parcelas do primeiro contrato e 65 do segundo, vencidas desde 08/2016)” (ID. 42792822). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, não conheço do recurso especial interposto em segundo lugar (ID. 51568704), em razão do fenômeno da preclusão consumativa. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016